Tribunal: TJMT
Processo: 1023609-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023609-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 715.606.161-56 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDIVAL MURADA VIANA - CPF: 903.322.701-06 (VÍTIMA), ALINE SEIXAS SANTOS - CPF: 542.944.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE - CPF: 038.597.852-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIANE SOUZA FIRMINO - CPF: 058.775.242-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TORTURA-CASTIGO, EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, COM POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, COM ARRIMO NA TESE DE QUE SE TRATARIA DE “MENOR JÁ CORROMPIDO”

– EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – TESE QUE JÁ FOI APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, A TEMPO E MODO, COM O RESGUARDO DAS GARANTIAS INTRÍNSECAS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM POSTERIOR RATIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, AO QUE SE SEGUIU O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano eventual flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

2.

O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção do menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500), logo, se tal conclusão exsurge tanto da sentença condenatória quanto do acórdão que a manteve, não há qualquer teratologia a ser remediada pelo presente
writ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023609-75.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS VINICIUS BORGES

PACIENTE:

JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar o paciente

nos autos da Ação Penal n. 1002694-96.2023.8.11.0078,
como incurso nas sanções do
art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97
; do
art. 158, §1o, do Código Penal
; e do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Colhe-se da prova pré-constituída que, finda a instrução processual, o d. juízo singular proferiu sentença nos termos supramencionados, ao que se seguiu a interposição de
Recurso de Apelação
por parte da i. Defesa do paciente, o qual ressaiu
desprovido
por esta eg. Corte de Justiça, vindo a condenação a
transitar em julgado
em
18/07/2024.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. causídico suscita que, exclusivamente no que concerne ao crime de
corrupção de menor
, deve o paciente ser
absolvido
, uma vez que a suposta vítima “
já apresentava sinais de corrupção antes dos fatos imputados ao paciente
”, razão pela qual, na intelecção do impetrante, seria medida de rigor a
desconstituição do édito condenatório.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a
reforma parcial da decisão condenatória
, com a pleiteada
absolvição
do paciente em relação ao crime tipificado pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. No
mérito
, o impetrante requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 234954167 ao ID 234954169.

Indeferida
a medida liminar (ID 235257163), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 236728183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
(ID 237035681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, procedo à análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de eventual teratologia, abuso de poder ou
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
foi
condenado

nos autos da
Ação Penal n.
1002694-96.2023.8.11.0078
como incurso nas sanções do
art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97;
do
art. 158, §1o, do Código Penal;
e do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em sentença, foi-lhe fixada sanção privativa de liberdade no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa.
P
osteriormente, a i. Defesa do paciente interpôs
Recurso de Apelação
, no bojo do qual arguiu, como
questão preliminar
, a
nulidade da decisão
por ausência de fundamentação, e,
no mérito
, a ausência de provas suficientes para a condenação, desiderato em que, exclusivamente quanto ao crime de
corrupção de menor
, foi arguida idêntica tese ora defendida, de que se trataria de “
menor já corrompido
”.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/06/2024
, esta c. Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso interposto em prol de
JOÃO VITOR
, vindo o acórdão a ressair ementado nos seguintes termos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA EM DETRIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – OFENSA AO ART. 381 DO CPP NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA, POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, OS QUAIS IMPLICAM O RÉU NO CRIME – ACUSADO QUE, NO INTERESSE DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’, APLICOU O DENOMINADO ‘SALVE’ EM FACE DA VÍTIMA, COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL POR DÍVIDA INADIMPLIDA – DELITO DE TORTURA CONFIGURADO – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO, POR TRÊS DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADAS A MATERIALIDADE E COAUTORIA NO CRIME PATRIMONIAL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CONCORRÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS AGENTES PARA O ILÍCITO – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA CONSTATADA – CONDENAÇÃO RATIFICADA
– 4. APELANTES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, COM BASE NA ALEGAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE JÁ ESTARIA CORROMPIDO À ÉPOCA DOS FATOS – DESCABIMENTO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚM. N.o 500 DO STJ – ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE DELINEADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES RATIFICADAS
–
5.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SOB O VIÉS DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DOS ACUSADOS – FALTA DE PROVAS QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO – PRECEDENTES –
6.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, POR DUAS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA DAS RÉS – ATENUANTE QUE DEVE INCIDIR COM PESO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) –
7.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
8. RECURSOS DOS RÉUS JOÃO VITOR E CELIANE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DAS RÉS ALINE E MAYARA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao caderno processual durante a fase instrutória, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela materialidade dos delitos e pela autoria dos apelantes, deve ser refutada a tese recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas.

2.
Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de tortura-castigo, pois as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que apuraram o caso e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do locus delicti, atestam que o apelante, no interesse da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, aplicou o chamado ‘salve’ em face do ofendido, isto é, infligiu intenso sofrimento físico à vítima, como forma de lhe aplicar castigo pessoal em decorrência de dívida inadimplida. Precedentes do TJMT.

3.
Uma vez comprovadas a materialidade do delito de extorsão e a respectiva coautoria que recai sobre os apelantes, deve ser ratificado o édito condenatório, não havendo que se cogitar a presença da excludente de culpabilidade pertinente à coação moral irresistível, pois é inadmissível o reconhecimento da dirimente com base na mera alegação da defesa, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJMT. Doutrina.

4.
Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que os apelantes concorreram para os crimes com menor de idade, deve ser confirmada a condenação pelo delito tipificado no art. 244-B do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal, ex vi do enunciado de Súmula n.o 500 do STJ.

5.
A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que evidenciem o estado de ignorância dos apelantes e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver os réus do crime do art. 244-B do E.C.A., notadamente quando os elementos dos autos deixam claro que os agentes tinham plenas condições de saber a faixa etária do adolescente, cujo biótipo e compleição física in casu condizem com os 15 (quinze) anos de idade que possuía na data dos fatos.

6.
O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza qualificada. Precedentes.

7.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

8.
Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pelo apelante JOÃO VITOR. No mérito, apelos de JOÃO VITOR e CELIANE desprovidos e apelos de ALINE e MAYARA parcialmente providos
”.

(ID 162778263 – autos n. 1002694-96.2023.8.11.0078). — Destaquei.

Sem que sobreviesse qualquer insurgência defensiva, o r. acórdão
transitou em julgado
em
18/07/2024.

Nesse cenário, pretende o d. causídico, consoante já relatado, a discussão de matérias que, à toda evidência,
já foram suscitadas perante o d. juízo natural da causa
, a
tempo e modo
, por meio do
instrumento processual cabível
, qual seja, o recurso de
Apelação Criminal
, com o resguardo de todas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
; tratando-se,
in casu
, de
indevido manejo de
habeas corpus
à guisa de
Ação Revisional
.

A despeito disso, exclusivamente em virtude da dignidade excepcional conferida ao remédio de
habeas corpus
pelos seus fins constitucionais, constato que, analisada a insurgência do impetrante
nos estritos limites possibilitados pelo rito do remédio heroico
,
estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade
in casu
, afinal, c
onsoante alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, cuida-se de condenação
ratificada em segunda instância
, justamente porque
o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500),
in verbis
:

“[...] A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 203660476 - Pág. 1/5); da carteira de identidade do menor
Luís Fernando Pereira Miotto
, atestando que este
nasceu em
23/04/2008
e, portanto, contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos (ID 203660517); dos demais documentos que atestam a ocorrência material dos delitos de tortura e extorsão, já discriminados alhures; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, tampouco resta qualquer dúvida de que recai sobre os apelantes
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
,
CELIANE SOUZA FIRMINO
,
ALINE SEIXAS SANTOS
e
MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE
, na medida as provas coligidas aos autos, já cotejadas nos tópicos anteriores, incluindo-se aí os depoimentos judiciais dos policiais
Carlos
,
Hagau
e
Everson
e as filmagens captadas pelas câmeras de segurança do locus delicti, atestam que os 04 (quatro) recorrentes concorreram com o adolescente
Luís Fernando Pereira Miotto
para a prática de infrações penais no dia
13/10/2023
, seja o delito de tortura (
JOÃO VITOR
e
CELIANE
), seja o crime de extorsão (todos).

Com relação à tese comum dos apelantes, no sentido de que o inimputável
Luís Fernando
respondia por outros atos infracionais à época dos fatos e, portanto, já estaria corrompido, de modo que seria impossível a configuração do crime do art. 244-B do E.C.A., por impropriedade absoluta do objeto, é certo que
o argumento não dá azo à absolvição,
ao contrário do que sustentam as i. defesas.

Isto porque o delito em questão
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

‘
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)’. (REsp n.o 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal da Cidadania, visando pacificar a matéria, editou o
enunciado de Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que ‘
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
’.

Em suma, tendo em vista que as provas dos autos atestam que os apelantes praticaram infração penal na companhia do inimputável, aperfeiçoou-se a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal dos acusados, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas aos fatos sub judice”.

(ID 162778263 – autos n. 1002694-96.2023.8.11.0078). — Grifos no original.

Diante desse cenário, a despeito do inconformismo do impetrante, considero que se cuida de
questão já enfrentada por esta eg. Corte de Justiça
, portanto, albergada sob o manto da
coisa julgada
, sendo
insuficientes
os argumentos tecidos pelo d. causídico para desconstituir o entendimento anteriormente exarado por este eg. Sodalício, principalmente pela via estreita do
habeas corpus
, mormente porque remanesce assente na jurisprudência pátria que “
[...]

‘a corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ’
” (AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático da persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—, não há como concluir pela almejada absolvição do paciente.
Por conseguinte, tenho que, apesar do esforço do i. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar de carência de ação suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024